Tribunal: STF
Processo: HC 189922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Jose Vieira Chiavegato, em favor de Gabriel Jean da Silva Jorge, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 565.216/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 (fl. 121). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas Corpus perante o Tribunal de origem. O Tribunal denegou a ordem, em acórdão de fls. 120-123, não ementado. 
    Daí o presente writ, no qual sustenta o impetrante, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. 
    Aduz que o paciente possui ocupação lícita e endereço fixo. 
    Pondera a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    No caso, já apreciei o pedido do impetrante no HC 188.902, em cujos autos requereu a extensão da decisão que concedeu a ordem em favor do corréu. Naquele writ, frisei:
    “Na espécie, o caso do requerente não se assemelha ao do paciente Edgard, sobretudo porque o requerente é reincidente e estava no cumprimento da pena quando praticou o delito objeto deste writ. (0000113-79.2019.8.26.0521 – esaj.tjsp.jus.br)
    Conforme se vê, o paciente “é reincidente e estava no cumprimento da pena quando praticou o delito objeto deste writ. (0000113-79.2019.8.26.0521 – esaj.tjsp.jus.br)”, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente